Tribunal: TJMT
Processo: 1024148-20.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024148-20.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Vícios de Construção, Prestação de Serviços, Transação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (EMBARGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (EMBARGANTE), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 550, §5o, DO CPC À LUZ DO ART. 223, §1o, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por maioria, deu provimento ao recurso da parte embargada para reconhecer a tempestividade das contas apresentadas por ela em 26/06/2023, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o prosseguimento regular do feito. A embargante alega omissão, contradição, premissa fática equivocada e ausência de fundamentação no voto vencedor, além de defender a intempestividade das contas e requerer a aplicação literal do art. 550, §5o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à interpretação do prazo para prestação de contas; (
ii
) verificar se a ausência de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento configuraria trânsito em julgado da sentença da primeira fase; (
iii
) examinar se a fundamentação do voto divergente é suficiente para legitimar a decisão da maioria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios específicos do julgado, não sendo via adequada para rediscussão do mérito ou substituição da decisão.

O acórdão impugnado analisou expressamente a controvérsia sobre a tempestividade das contas, reconhecendo que a sentença de primeiro grau induziu a parte a erro ao condicionar o início da segunda fase da ação ao trânsito em julgado, configurando justa causa nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

A interpretação divergente adotada pela maioria do colegiado não configura contradição, mas escolha hermenêutica legítima frente às peculiaridades do caso, especialmente quanto à aplicação do prazo previsto no art. 550, §5o, do CPC.

O voto vencedor, embora conciso, apresentou fundamentação suficiente, a qual foi complementada pelos votos dos demais desembargadores, que invocaram os princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.

A ausência de interposição de Agravo Interno contra a decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento não implica, por si só, o trânsito em julgado da sentença, especialmente quando o recurso principal ainda aguardava julgamento.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, e estando o acórdão devidamente fundamentado, não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC, nem mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A menção ao trânsito em julgado como marco inicial da segunda fase da ação configura justa causa apta a justificar a apresentação de contas fora do prazo legal previsto no art. 550, §5o, do CPC, nos termos do art. 223, §1o, do CPC.

A divergência interpretativa entre os julgadores não caracteriza contradição ou omissão, desde que a fundamentação esteja presente de forma suficiente no voto vencedor.

A rejeição de Embargos de Declaração é cabível quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, ainda que invocados para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
maioria, deu
provimento ao recurso
da embargada, para
reconhecer como tempestivas as contas por ela apresentadas, cassando a sentença de primeiro grau e determinando o retorno dos autos para normal processamento.

A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, contradição e partiu de premissa equivocada, além de incidir em nulidade absoluta por ausência de fundamentação do voto divergente que acabou sendo vencedor. Sustenta que houve violação ao art. 550, §5o do CPC, pois as contas apresentadas pela AUTOPORT em 26/06/2023 são inequivocamente intempestivas.

Argumenta que, mesmo considerando a menção na decisão da primeira fase de que a segunda fase teria início "após o trânsito em julgado", o prazo já havia se esgotado quando a AUTOPORT apresentou suas contas, seja contando-se da publicação da sentença da primeira fase (09/03/2023), seja da publicação da decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (29/03/2023).

Defende, ainda, que o trânsito em julgado já havia ocorrido, pois a AUTOPORT não interpôs o competente recurso (Agravo Interno) contra a decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, configurando-se a preclusão. Invoca o precedente do STJ no REsp 1.847.194/MS, segundo o qual o prazo para prestação de contas flui automaticamente a partir da intimação do réu na pessoa de seu advogado.

Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração com efeito modificativo para manter a sentença de primeiro grau ou, subsidiariamente, que sejam acolhidos para fins de prequestionamento do art. 550, §5o do CPC, com base nas Súmulas 98 e 211 do STJ.

Manifestação dos embargados no id
267052789.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

A embargante alega omissão quanto ao fato de que o trânsito em julgado para apresentação das contas já havia ocorrido quando a AUTOPORT apresentou suas contas em 26/06/2023, seja contando-se da publicação da sentença da primeira fase (09/03/2023), seja da decisão que negou efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento (29/03/2023).

O acórdão embargado analisou detidamente a questão da tempestividade, mas adotou interpretação diversa da pretendida pela embargante. O voto vencedor expressamente reconheceu que, apesar da decisão da primeira fase ter fixado prazo de 15 dias para prestação de contas, o trecho final da mesma decisão que condicionava o início da segunda fase ao
"trânsito em julgado"
induziu a AUTOPORT a erro.

Tal entendimento foi expresso na ementa do acórdão:
"A sentença induziu a ré a erro ao condicionar o início da segunda fase da Ação ao trânsito em julgado, levando-a a acreditar que o prazo para a prestação de contas seria exigível somente após esse marco".

Não há contradição no acórdão, mas divergência entre o relator e a maioria do colegiado quanto à interpretação do art. 550, §5o do CPC diante das particularidades do caso concreto. Enquanto o relator entendeu que a "impropriedade técnica" do magistrado de primeiro grau não tinha o condão de alterar o prazo legal de 15 dias, a maioria do colegiado entendeu que tal menção configurava justa causa para aplicação do art. 223, §1o do CPC.

A embargante sustenta ainda que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao não considerar que o trânsito em julgado já havia ocorrido quando a AUTOPORT apresentou suas contas.

Não se vislumbra equívoco quanto à apreciação dos fatos.
O acórdão reconhece que as contas foram apresentadas em 26/06/2023 e que o Agravo de Instrumento transitou em julgado apenas em 01/08/2023.

Inviável
considerar que a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento acarretou
no
trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase,
a qual apenas deu-se em 01/08/2023, após o julgamento do mérito e quando não havia mais possibilidade de interposição de Recursos.

O exame do acórdão demonstra que o voto divergente, apesar de conciso, apresentou fundamentação suficiente. Ademais, os votos dos Desembargadores Marcos
Regenold
Fernandes e Sebastião de Arruda Almeida complementaram a fundamentação inicial, explicando de forma detalhada as razões pelas quais o prazo poderia ser flexibilizado no caso concreto, com base no art. 223, §1o do CPC e no princípio da fungibilidade.

A embargante defende
ainda
a aplicação literal do art. 550, §5o do CPC, que estabelece o prazo de 15 dias para o réu prestar contas sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Observo que o acórdão não ignorou esse dispositivo legal. Ao contrário, analisou sua aplicação ao caso concreto, mas entendeu,

que o prazo previsto poderia ser flexibilizado com base no art. 223, §1o do CPC, que considera justa causa para a prática de ato processual fora do prazo o "evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato".

No caso, a maioria do colegiado entendeu que a menção ao trânsito em julgado pelo magistrado de primeiro grau configurava evento que justificava a flexibilização do prazo, em observância aos princípios da boa-fé processual, da segurança jurídica e da instrumentalidade das formas.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025